Tribunal: STF
Processo: RE 90962
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
LITISPENDÊNCIA. DIVERSIDADE DE PEDIDOS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
FALÊNCIA. - A SUCESSIVIDADE ENTRE A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E O
REQUERIMENTO DA FALÊNCIA, ESTE COM BASE NO DESATENDIMENTO DAQUELA,
NÃO IMPORTA EM LITISPENDÊNCIA, HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DA
IDENTIDADE DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.